Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 229,18G (DUZENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS E DEZOITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM PODER DO APELANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, comprovam a traficância praticada pelo réu.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. In casu, a expressiva quantidade de drogas localizadas com o réu não se coaduna com a conduta de mero consumidor, ainda que ele fosse dividi-la com o seu irmão, como alega, sobretudo por ser a maconha uma erva perecível.
4. Nos termos do enunciado n.o 630 da súmula de jurisprudência do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
5. Inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública.
6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.